Tribunal: TJSP
Processo: 1058629-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Sem razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Sem razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a norma impugnada como parâmetro para o cálculo do valor da licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1058629-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DIRETORA
PRESIDENTE DA CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO e CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LCI VENTILADORES INDUSTRIAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
2
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão.
Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Sem razão. Ilegalidade
da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no
Decreto Estadual n° 62.973/2017. Ato normativo que confere
maior amplitude e extrapola o conceito de “fonte de poluição”
prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do
tributo. Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de
aplicar a norma impugnada como parâmetro para o cálculo do
valor da licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Recurso
desprovido.
VOTO n° 21744
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Lci Ventiladores Industriais Ltda
contra ato da Diretora Presidente da Companhia Ambiental de São Paulo -
Cetesb, pretendendo, em suma, que seja concedida a segurança para que a
autoridade impetrada se abstenha de aplicar o Decreto no 62.973/2017.
Atribuiu à causa o valor de R$ 32.467,68 (fls. 34)
Sobreveio sentença a fls. 207/214, cujo relatório se
adota, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada se abstenha de
aplicar a fórmula do Decreto 62.973/2017 para a concessão da licença
ambiental e determinando que o cálculo do licenciamento seja realizado nos
termos da legislação anterior. Por fim, atribuiu as custas e despesas
sucumbenciais à impetrada.
Irresignada,
apela
a
impetrada
(fls.
219/259),
sustentando em apertada síntese: (A) que o sua Diretora Presidente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o ato (decreto) foi editado
por autoridade diversa (o Governador do Estado); (B) ser incabível mandado
de segurança contra ato normativo; (C) a legalidade da cobrança, pois o
Decreto Estadual no 62.973/17 supriu lacuna legal; (D) ser necessária a
atualização dos valores, que há décadas estão defasados; e, por fim (E)
requer o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
3
Houve contrarrazões a fls. 263/266, pugnando pela
manutenção da r. sentença.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Daniel Roberto Fink,
opinou pelo desprovimento da apelação e do remexa necessária (fls.
280/282).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo do apelo recolhido a fls. 260. Conheço-o.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
apelante não merece prosperar.
Em que pese o Decreto aqui em debate tenha sido editado
pelo governador do Estado, fato é que a recorrente, representada pelo seu
diretor presidente, é quem o aplica na cobrança das taxas de licenciamento
ambiental.
No mérito, destaco que a solicitação de renovação da
licença data de 10.09.2019 (fls. 67/70) ainda sob a vigência do Decreto
Estadual n° 62.973/2017.
O artigo 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76, dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo em seu art. 5o que:
A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que
forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
4
controle
da
poluição
do
meio-ambiente,
mediante
expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de
Licença Ambiental de Operação (LAO).
Ainda, referido diploma legal considera como fonte de
poluição qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinário,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de
poluentes.
Por sua vez, o Decreto Estadual n° 62.973/2017, ao
regulamentar o dispositivo supra, passou a considerar como “fonte de
poluição” também a área do imóvel não ocupada pela atividade poluidora,
conferindo maior amplitude e extrapolando o conceito trazido pela Lei n°
997/76, aumentando, consequentemente, o preço das licenças ambientais.
Desta feita, nota-se uma oneração desarrazoada para a
apelada na expedição da licença se realizado o cálculo do preço com base na
nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no 62.973/17, que
considerou a área total do empreendimento como sendo fonte de poluição, ao
invés de apenas considerar a área de construção ou de terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, como na antiga redação do
Regulamento da Lei no 997/76.
Ora, o novo montante cobrado pela recorrente não guarda
relação direta com o porte da atividade e com o custo dos serviços prestados,
além de onerar, excessivamente, as empresas que necessitam obter licenças
para iniciar ou prosseguir com suas atividades.
Ademais, ressalta-se o destacado pelo Des. Pereira
Calças, em caso análogo ao do presente feito, no julgamento do Agravo
Interno no 2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão Especial do TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
5
em 25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito da definição nova de
"área integral" feita pela recorrente:
A necessidade de observar rigorosa adstrição do Decreto à
Lei, impedindo que o primeiro exceda os limites fixados
pela última, torna-se ainda mais evidente quando se
parte, como na decisão recorrida, da premissa de que as
verbas de que ora se cuida têm natureza de taxa cobrada
pelo exercício de poder de polícia, exigindo, dessa forma,
rigorosa observância ao princípio da legalidade tributária
no estabelecimento da base de cálculo. Destacou-se que a
CETESB já havia tentado promover idêntica alteração no
conceito de "área integral da fonte de poluição" através da
edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C. Na
ocasião, em mandado de segurança também impetrado
pela CIESP, a 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
que também está preventa para os recursos referentes ao
presente caso, entendeu que, para além da óbvia
inadequação
do
meio
normativo
então
empregado
(Decisão de Diretoria da CETESB), a regulamentação
ainda estendia indevidamente o conceito de "área integral
da fonte de poluição", extrapolando os limites do art. 5o
da Lei no 997/76, raciocínio que também pode ser
aplicado ao Decreto no 62.973/17, ora em análise grifo
não original.
Nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA
PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PAULISTA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DESACOLHIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
6
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO
ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO
DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DO
VALOR
DO
TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE
COATORA
SE
ABSTENHA
DE
APLICAR
NORMA
IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO
PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
1034182-06.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
ao
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/01/2019; Data de Registro: 15/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE
POLUIÇÃO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS
A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE
FONTE
DE
POLUIÇÃO"

PEDIDO
LIMINAR
PARA
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
PRESENÇA DA
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
MAJORAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
7
DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO VIOLAÇÃO
À ORDEM, ECONOMIA, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICAS
DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA
RECURSO
PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no
62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do
Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de
cálculo
para
expedição
de
licenças
ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo
do preço dessas licenças, majorando-os de forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem,
economia, saúde e segurança públicas, de rigor o
deferimento da tutela antecipada postulada, em razão da
presença, em cognição sumária, da verossimilhança das
alegações, requisito exigido pelo art. 300, "caput", do
Código de Processo Civil. (TJSP; Agravo de Instrumento
2173443-31.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data
de Registro: 14/12/2018).
Sendo assim, evidente a ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de rigor o
reconhecimento de que Decreto no 62.973/17 padece de ilegalidade, na
medida em que desbordou dos limites traçados pela Lei Estadual no 997/76.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados em sede recursal, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058629-24.2019.8.26.0053 -Voto no 21744
8
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)